Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Dessa forma, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator